Tribunal: TJBA
Processo: 0098123-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098123-35.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HILARIO DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8.º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, atribuído em R$ 100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da adequação da fixação dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa é considerado irrisório, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, que autoriza a adoção de critério de equidade, observando os parâmetros do § 2.º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre valor manifestamente irrisório da causa (R$ 100,00) afronta os critérios legais estabelecidos para justa remuneração do trabalho advocatício. Aplicável, portanto, o art. 85, § 8.º, do CPC, com fixação equitativa do montante, à luz dos vetores previstos no § 2.º, tais como grau de zelo, complexidade da causa e tempo dedicado à demanda.

IV.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM R$ 5.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
0098123-35.2011.8.05.0000
,

em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado
HILÁRIO DA CONCEIÇÃO FILHO
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11